Tribunal: TJDFT
Processo: 0738819-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. AMEAÇA. ART. 66, DA LEI 9.099/1995. DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL PARA A VARA COMUM. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO ACUSADO. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará em face do Juízo do Juizado Especial Criminal e de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Guará, no âmbito de ação penal que investiga a prática de crime de ameaça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de declínio da competência do Juizado Especial Criminal na hipótese de inviabilidade de citação pessoal do denunciado, quando ainda não foram esgotadas as diligências destinadas à sua localização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 66 da Lei 9.099/1995 dispõe que, não sendo encontrado o acusado para citação, o feito será encaminhado ao Juízo comum. No entanto, o deslocamento da competência somente se justifica após demonstrado que o Poder Judiciário adotou todas as medidas possíveis para localizar o denunciado.
4. Não tendo sido esgotadas as medidas disponíveis para a localização do acusado, impõe-se a manutenção dos autos no Juizado Especial, até que se realizem todas as diligências necessárias à efetiva localização do denunciado, evitando-se, desse modo, eventuais alegações futuras de nulidade.
IV. DISPOSITIVO
5. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo do Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica do Guará.